Tribunal: TJPA
Processo: 0864606-07.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864606-07.2023.8.14.0301

APELANTE: JULIANA DOURADO GUIZELLINI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE SEQUELAS SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. TEMA 416 DO STJ. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que, embora reconhecidas sequelas decorrentes de acidente, não ficou comprovada a redução da capacidade laborativa habitual da autora. A embargante sustenta omissão quanto à análise do impacto funcional das sequelas para o exercício de sua atividade profissional, à aplicação do Tema 416 do STJ e à alegada deficiência do laudo pericial por ausência de resposta individualizada aos quesitos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente o impacto das sequelas na atividade habitual da autora; (ii) estabelecer se houve incorreta aplicação do Tema 416 do STJ quanto à concessão de auxílio-acidente em casos de redução mínima da capacidade laboral; e (iii) determinar se o laudo pericial seria nulo por inobservância do art. 473, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa às sequelas decorrentes do acidente, consignando que a perícia reconheceu limitações residuais, mas afastou a existência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pela autora.

A concessão do auxílio-acidente exige não apenas a existência de sequelas, mas a comprovação de efetiva redução da capacidade laboral habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91.

O Tema 416 do STJ afasta apenas a exigência de grau mínimo de lesão para concessão do benefício, sem dispensar a demonstração da redução da capacidade laborativa habitual.

O laudo pericial apresentou fundamentação técnica suficiente, enfrentou os quesitos pertinentes e não revelou vício concreto apto a comprometer sua validade ou confiabilidade.

A ausência de acolhimento da tese sustentada pela parte não caracteriza omissão no julgado quando as questões essenciais à solução da controvérsia foram devidamente apreciadas.

O julgador não possui obrigação de rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da causa.

A pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão da valoração da prova pericial e do mérito do julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequelas.

O Tema 416 do STJ afasta a exigência de grau mínimo de lesão, mas não dispensa a demonstração da redução funcional da capacidade laborativa.

Não há omissão em acórdão que aprecia de forma fundamentada as questões essenciais da controvérsia, ainda que rejeite a interpretação defendida pela parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova produzida nos autos.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 473, IV, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, VII, e 81. Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416. STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022. TJGO, Apelação Cível nº 5213947-86.2023.8.09.0174, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, 8ª Câmara Cível, publ. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0864606-07.2023.8.14.0301

EMBARGANTE:
JULIANA DOURADO GUIZELLINI

EMBARGADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33885254

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 35405044) opostos por
JULIANA DOURADO GUIZELLINI
em face do
ACORDÃO ID n. 33885254
,
que, à unanimidade, conheceu da apelação cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de que, embora reconhecida a existência de sequelas decorrentes do acidente sofrido pela autora, não restou comprovada a redução da capacidade laborativa habitual, requisito indispensável à concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, tendo como embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a embargante a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão reconheceu expressamente a existência de sequelas permanentes, consistentes em dor residual, perda de sensibilidade, perda de força e debilidade permanente da extensão da falange distal, mas deixou de esclarecer como tais limitações não acarretariam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual de consultora e vendedora de calçados, função que demandaria uso constante das mãos, manuseio de produtos e carregamento de caixas.

Sustenta, ainda, que o acórdão não enfrentou adequadamente a incidência do Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a existência de qualquer redução funcional, ainda que mínima, seria suficiente para ensejar a concessão do auxílio-acidente.

Argumenta também que houve omissão quanto à alegada deficiência do laudo pericial, afirmando que os quesitos formulados não teriam sido respondidos de forma individualizada, em afronta ao art. 473, IV, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para reformar o acórdão e julgar procedente o pedido de concessão do auxílio-acidente, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Contrarrazões
não foram apresentadas. (ID n. 36206370)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sustentando que, embora o julgado tenha reconhecido a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente sofrido, deixou de enfrentar adequadamente o impacto funcional dessas limitações para o exercício de sua atividade habitual de vendedora de calçados, bem como a incidência do Tema 416 do STJ e a alegada deficiência do laudo pericial quanto à resposta aos quesitos formulados, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e fins de prequestionamento.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33885254:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente pretende o reconhecimento de nulidade do laudo, sob o argumento de que não observou os requisitos do art. 473 do CPC e não teria examinado adequadamente as condições laborais, inclusive por ausência de visita ao local de trabalho.

Sem razão.

A prova pericial está submetida ao regime do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), e somente deve ser invalidada quando demonstrado vício concreto capaz de comprometer sua confiabilidade (como ausência de fundamentação mínima, contradição insanável, impedimento/suspeição, ou cerceamento com efetivo prejuízo). A impugnação, porém, não evidencia, de forma objetiva, qualquer defeito estrutural apto a infirmar a perícia.

No caso, o laudo judicial enfrentou o objeto da perícia, descreveu o histórico do acidente, apontou sequelas e fixou conclusão técnica específica: existem limitações residuais, mas não há redução da capacidade para o trabalho habitual.

Tal conclusão foi adotada pela sentença, a qual também registrou que a insurgência apresentada na origem fora genérica e desprovida de elementos concretos capazes de afastar o parecer técnico.

Quanto à alegação de imprescindibilidade de “estudo do local de trabalho”, assinalo que, em demandas de auxílio-acidente, o ponto nuclear é a aferição médico-pericial sobre a consolidação das lesões e seu impacto funcional em termos de redução da capacidade para a atividade habitual. A diligência “in loco”, quando necessária, é situação excepcional e deve guardar pertinência com a controvérsia técnica; não se presume obrigatória em toda e qualquer perícia médica, sobretudo quando a avaliação clínica e documental é suficiente para o exame do déficit funcional. No caso, não se demonstrou prejuízo processual efetivo decorrente da ausência de visita ao ambiente de trabalho.

Por conseguinte, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial.

O auxílio-acidente é devido, como indenização, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei 8.213/91). A exigência central, portanto, não é a mera existência de sequela, mas o seu reflexo redutor na capacidade laboral habitual.

No caso concreto, é incontroverso o acidente e a existência de sequelas residuais descritas na perícia (dor residual, perda de sensibilidade, leve perda de força e discreta debilidade permanente da extensão da falange distal), bem como o recebimento anterior de auxílio por incapacidade temporária.

Todavia, a prova técnica judicial foi categórica ao concluir que a parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, apontando limitações discretas.

Em tal contexto, para a reforma da sentença, seria indispensável a existência de elementos probatórios robustos e convergentes a evidenciar que, a despeito da conclusão pericial, houve efetiva redução da capacidade laboral habitual, o que não se constata de modo suficiente no acervo destacado nos autos, prevalecendo a perícia oficial, produzida sob o crivo do contraditório.

Diante desse quadro, e inexistindo prova idônea que desautorize o laudo judicial acolhido pela sentença, conclui-se que não restou demonstrado o requisito essencial do auxílio-acidente (redução da capacidade para o trabalho habitual).

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A concessão do auxílio-acidente é devida diante da existência de lesão que implique na redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo irrelevante o nível do dano e o grau do maior esforço, ex vi do art . 86 da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovado através de perícia médica que o assegurado/apelante não está incapacitado para atividades laborais, não há que se falar em restabelecimento do auxílio-acidente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 52139478620238090174, Relator.: ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA - (DESEMBARGADOR), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

Quanto à invocação do Tema 416 do STJ, é correto afirmar que o benefício pode ser devido mesmo em casos de lesão mínima, desde que configurada a redução da capacidade para o labor habitual. O que se extrai do precedente repetitivo não é a dispensa do requisito legal da redução, mas a irrelevância do grau de redução quando ela está presente. Na hipótese, entretanto, o próprio laudo judicial afastou a redução da capacidade laboral habitual.

Logo, não há como acolher a tese recursal.

Portanto, mantém-se a improcedência.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
JULIANA DOURADO GUIZELLINI
nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão ao argumento de que, embora reconhecidas sequelas decorrentes do acidente sofrido, teria o colegiado deixado de enfrentar adequadamente a alegada redução da capacidade laborativa habitual, especialmente diante da atividade profissional exercida pela autora e da incidência do Tema 416 do STJ. Aduz, ainda, ausência de enfrentamento quanto à suposta deficiência do laudo pericial e à alegada ausência de resposta aos quesitos formulados.

Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos da embargante não merecem prosperar. Explico.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a integração pretendida.

Conforme expressamente consignado no voto condutor, a controvérsia foi analisada a partir da prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, a qual reconheceu a existência de sequelas residuais decorrentes do acidente, mas concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pela autora.

O julgado foi expresso ao afirmar que “a exigência central, portanto, não é a mera existência de sequela, mas o seu reflexo redutor na capacidade laboral habitual”, concluindo, ao final, que “o próprio laudo judicial afastou a redução da capacidade laboral habitual”.

Assim, não procede a alegação de omissão quanto à análise das sequelas descritas na perícia ou quanto ao impacto funcional para o exercício da atividade profissional da embargante. A circunstância de o acórdão não ter acolhido a interpretação defendida pela parte não configura vício integrativo.

Também não prospera a alegação relacionada ao Tema 416 do STJ.

A tese repetitiva foi expressamente enfrentada no acórdão, tendo sido consignado que o referido precedente afasta apenas a exigência de grau mínimo de lesão, mas não dispensa a comprovação da efetiva redução da capacidade laborativa habitual, requisito que, segundo a conclusão pericial acolhida no julgamento, não restou demonstrado no caso concreto.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à alegada nulidade da perícia judicial.

Ocorre que, o acórdão apreciou especificamente a insurgência relacionada ao art. 473 do CPC, concluindo que o laudo apresentou fundamentação técnica adequada e respondeu objetivamente aos quesitos formulados, inexistindo vício concreto capaz de comprometer sua validade ou confiabilidade.

Na realidade, verifica-se que a parte embargante pretende rediscutir o mérito da decisão e promover nova valoração da prova técnica produzida nos autos, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu. É nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Por fim, quanto ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JULIANA DOURADO GUIZELLINI
, em face de ACÓRDÃO ID n. 33885254, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026